Tribunal: TJES
Processo: 5036537-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036537-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: SIMIAO JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. à restituição de R$ 299,94 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, decorrentes de uma transferência via PIX não reconhecida pelo autor.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da instituição financeira por fraude de terceiro em operação bancária via PIX e a configuração de dano material e moral indenizável.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a teoria do risco da atividade. A fraude via PIX por terceiro, por ser previsível e inerente ao serviço, caracteriza fortuito interno, nos termos da jurisprudência consolidada. A ausência de medidas de segurança adequadas e o não bloqueio preventivo da transação constituem falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A fraude em transação via PIX configura fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A falha da instituição financeira em adotar medidas de segurança e bloqueio preventivo em caso de suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036537-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE: 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDO:SIMIAO JESUS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. à restituição de R$ 299,94 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, decorrentes de uma transferência via PIX não reconhecida pelo autor.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da instituição financeira por fraude de terceiro em operação bancária via PIX e a configuração de dano material e moral indenizável.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a teoria do risco da atividade. A fraude via PIX por terceiro, por ser previsível e inerente ao serviço, caracteriza fortuito interno, nos termos da jurisprudência consolidada. A ausência de medidas de segurança adequadas e o não bloqueio preventivo da transação constituem falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A fraude em transação via PIX configura fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A falha da instituição financeira em adotar medidas de segurança e bloqueio preventivo em caso de suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço”.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

A parte autora, Simião Jesus dos Santos, ajuizou a ação com a petição inicial (ID 14655072), na qual narra ter sido vítima de um PIX indevido em sua conta, pleiteando a restituição em dobro do valor e indenização por danos morais.

A parte requerida, 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., apresentou contestação (ID 14656686) sustentando a licitude da transação e a ausência de responsabilidade.

O juízo de origem proferiu a sentença (ID 14656696) que, em essência, acolheu parcialmente o pleito autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 299,94 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, sob o fundamento da responsabilidade objetiva por falha na segurança do serviço.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 14656697), requerendo a reforma da sentença, sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro e ausência de prova de dano.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora (ID 14656704), pugnando pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe ao recorrente comprovar a validade da transação bancária contestada pelo recorrido e correlata cobrança realizada, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Entretanto, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da transferência bancária não reconhecida pelo consumidor e inexistência de falha na prestação de serviço.

Portanto, configurada transação bancária fraudulenta, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJSP:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. Empréstimos pessoais com posterior transferência via pix de parte dos valores creditados à autora. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. Autora que afirma ter recebido ligação de suposta central de atendimento do banco réu para participar de pesquisa sobre juros abusivos. Dossiês de contratação exibidos pelo réu que não comprovam que o aceite aos contratos realmente partiu da autora. IP e dados de geolocalização referentes a outro estado da federação, incompatíveis com o endereço residencial da consumidora. Requerente que admite ter enviado fotografia de seu rosto e documento aos falsários. Contratação em nome do consumidor feita sem que seus sistemas eletrônicos se certificassem de que o aceite realmente partiu da autora. Responsabilidade civil do banco caracterizada. Dever de indenizar os danos materiais, com devolução simples determinada em primeiro grau, sem insurgência das partes. DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de negativação do nome da autora ou de outra consequência que extrapole o mero aborrecimento. Conduta da requerente que, embora não tenha sido determinante para o golpe, foi negligente quanto à proteção dos dados que lhe cabem. Descontos compensados com o crédito dos montantes em conta corrente. Mero dissabor. Sentença reformada em parte. Dá-se parcial provimento ao recurso do réu. (TJSP; Apelação Cível 1500178-89.2025.8.26.0003; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III. Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2025; Data de Registro: 16/09/2025) (TJSP; AC 1500178-89.2025.8.26.0003; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sidney Braga; Julg. 16/09/2025)
.

Com efeito, o recorrente deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo recorrido, sendo indevida a cobrança de transferência não reconhecida.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo o recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Verifica-se que a parte autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, vez que a parte requerida não apresenta elementos robustos os quais sejam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Os elementos trazidos aos autos demonstram que a parte Autora sofreu um golpe, tendo sido transferido indevidamente quantia de sua conta.

A parte Requerente alega que entrou em contato com a instituição de que é correntista, comunicando do golpe e da transferência realizada, requerendo o bloqueio e a restituição dos valores retirados de sua conta, porém, sem êxito.

Em que pese a instituição de pagamento Requerida aduzir ter agido com regularidade, haja vista que a transação contestada foi efetivada com normalidade do ponto de vista técnico, verifica-se que a parte Requerente comunicou tal fato à parte Requerida quando constatou a realização do pix à pessoa estranha.

Apesar de tais comunicações a parte Requerida quedou-se inerte quanto a realização do bloqueio imediato da transação”.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos que a transação no valor de R$ 299,94 foi realizada de forma fraudulenta, sem o consentimento do autor. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança do serviço, já discutida acima, impõe o dever de ressarcir o consumidor pelos prejuízos patrimoniais sofridos. Portanto, a restituição do valor indevidamente subtraído é medida que se impõe para restabelecer o
status quo ante
.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, em decorrência de transferência bancária não reconhecida/autorizada pelo consumidor, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica..

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)